Tribunal: TJDFT
Processo: 0767777-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE, COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que fixou alimentos em 18% dos vencimentos brutos do requerido, incidindo sobre 13o salário, 1/3 de férias, salário família e auxílio creche, excetuados os descontos compulsórios (INSS e IRRF). O requerido alega que o valor é desproporcional à sua capacidade econômica e inviabiliza o cumprimento da obrigação. A requerente alega que suas necessidades não serão supridas pelo valor fixado. Requerido apela, também, contra o indeferimento em sentença dos benefícios da gratuidade de justiça e requer a juntada de documentos novos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
i. Saber se a pensão alimentícia fixada é proporcional às necessidades da alimentanda e à capacidade econômica do alimentante.
ii. Saber se é pertinente o indeferimento da gratuidade de justiça ao requerido.
iii. Deferir ou não a juntada de documentos novos em sede de razões de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é benefício pessoal e intransferível, sendo adequada a concessão à autora menor impúbere, cuja hipossuficiência é presumida.
4. Para a obtenção da gratuidade de justiça, o CPC exige apenas a afirmação de que não dispõe de recursos, mas a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode exigir comprovação.
5. O Tribunal adota os parâmetros da Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, que estabelece renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos como critério para a concessão do benefício.
6. O apelante comprovou rendimentos mensais inferiores a R$5.000,00 e apresentou documentos que demonstram sua hipossuficiência econômica.
7. Quanto à juntada de documentos novos, o CPC permite apenas para comprovar fatos ocorridos após a defesa, para contrapô-los a documentos da parte contrária ou por motivo de força maior.
8. Não se verifica circunstância que justifique a juntada extemporânea dos documentos apresentados pelo apelante.
9. O dever de prestar alimentos está fundamentado na solidariedade familiar, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo a ambos os genitores a obrigação de contribuir para o sustento dos filhos menores.
10. O Código Civil, nos artigos 1.694, § 1o, e 1.695, consagra o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pelo qual a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, assegurando que a verba alimentícia seja adequada e proporcional.
11. As necessidades da alimentanda são presumidas e possíveis de mensurar. No caso, a guardiã apresentou planilha de gastos com a menor, atualmente com 11 anos de idade, contemplando gastos ordinários de subsistência.
12. A minoração do valor fixado para os alimentos exige prova substancial da incapacidade financeira do alimentante.
13. O alimentante deve comprovar que os alimentos fixados atingem a sua subsistência de forma danosa.
14. A contratação de empréstimos pessoais pelo alimentante não constitui fator preponderante para a fixação dos alimentos, pois se constituem em dívidas contraídas livremente pelo alimentante.
15. A ponderação, o senso comum e a expertise do Magistrado são fundamentais para a ponderação entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante
16. No caso, o Magistrado a quo agiu com razoabilidade e sopesou adequadamente as provas trazidas aos autos, fixando um valor adequado para a prestação alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça é benefício pessoal e intransferível, sendo adequada a concessão à autora menor impúbere, cuja hipossuficiência é presumida.
2. A juntada de documentos novos em sede recursal só é admissível para comprovar fatos ocorridos após a defesa, para contrapô-los a documentos da parte contrária ou por motivo de força maior.
3. O valor dos alimentos deve ser fixado em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as condições financeiras de ambos os genitores e as necessidades do alimentando.
4.. A contratação de empréstimos pessoais pelo alimentante não constitui fator preponderante para a fixação dos alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695; CPC arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024. TJDFT, Acórdãos 1695526, 1694145, 1686494, 1981602, 1982910, 1985770, 1983337, 1982257 e 1956739.